Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709730-27.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração (id. 18843752) opostos pela agravante-ré, intimem-se as agravadas-autoras para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora